Tribunal: TJSP
Processo: 1023592-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA FRANQUEADORA E DA INTERMEDIADORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CORRÉS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA CORRÉ INTERMEDIADORA. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE REVELA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E A ATUAÇÃO CONJUNTA JUNTO AO FRANQUEADO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA FRANQUEADORA E DA INTERMEDIADORA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CORRÉS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA CORRÉ INTERMEDIADORA. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE REVELA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E A ATUAÇÃO CONJUNTA JUNTO AO FRANQUEADO. RESPONSABILIDADE POR ATENDIMENTO DIRETO AOS FRANQUEADOS, AUXÍLIO NA ESCOLHA DO PONTO, TREINAMENTOS E AUXÍLIO EM QUESTÕES DE LOGÍSTICA E MARKETING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. PRECEDENTE DA 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA CORRÉ WLT NÃO PROVIDA.